Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONFISSÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO EXECUTIVA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

1. É ônus do devedor-embargante, que discute o negócio jurídico que deu origem ao título, provar sua inexigibilidade.

2. Considerando que o título que instrui o processo expropriatório preenche todos os requisitos legais - liquidez, certeza e exigibilidade -, transfere à pessoa da embargante, pela própria natureza dos embargos, prova que afastasse o cumprimento da obrigação, o que não foi feito.

3. Se o próprio tomador do empréstimo, cônjuge da embargante, propõe, em juízo, o pagamento de 34 (trinta e quatro) parcelas para quitação do empréstimo, há de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para exigência da obrigação - certeza, liquidez e exigibilidade.

4. Presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, prevalece a obrigação cambial.

5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.